Tribunal: TJMT
Processo: 0003020-23.1994.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0003020-23.1994.8.11.0003.
RECORRENTE LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA.
RECORRIDO AGROPECUÁRIA TRES ESSES LTDA – ME E OUTRO.
Vistos, etc.
Compulsando aos autos, verifico que a decisão de id. 27660997 foi anexada erroneamente nestes autos, motivo pelo qual torno-a sem efeito.
Passo a análise do juízo de admissibilidade.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 14232484-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA - INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA EXIGIBILIDADE DO DIREITO MATERIAL - PRÉVIA INTIMAÇÃO REALIZADA - NENHUM FATO IMPEDITIVO APRESENTADO - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o credor se mantém inerte desde o trânsito em julgado da sentença que lhe foi favorável, nos termos do CPC/73, o prazo prescricional tem início depois de um ano, e a manutenção dos autos em arquivo provisório por período superior ao tempo da prescrição do direito material evidencia a perda da exigibilidade do título judicial por ato atribuível ao credor que, regularmente intimado, não apresentou nenhum fato impeditivo.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U. 0003020-23.1994.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2019)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 18921463-TJ).
A parte Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, uma vez que o acordão objurgado deixou de analisar todas as teses do recurso.
Recurso tempestivo (id. 22696490-TJ).
Contrarrazões nos ids. 25677461-TJ e 26556969-TJ.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar os seguintes pontos: (i) hipoteca judicial; (ii) intimação para dar seguimento ao feito e envio ao arquivo sem intimação;
No entanto a matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (id. 18836992-TJ):
“(...)Embora a embargante afirme agora que Paulo Roberto Munhoz Costa (OAB/PR no. 4.768) faleceu ainda durante a fase de conhecimento do processo (em 14/11/1999), não há nos autos sequer um documento que contenha essa informação.
Além disso, Paulo Roberto Munhoz Costa Filho (OAB/PR no. 20.903) continuou assinando as petições e a representando desde então, inclusive ofereceu as contrarrazões à Apelação no. 12148/2009 (ID no. 8973139).
Portanto, mesmo que ele tenha de fato falecido, a embargante permaneceu assistida pelo mesmo escritório de advocacia, e a similitude dos nomes dos advogados – antecessor e sucessor – não lhe causou prejuízo algum nos dez anos que se seguiram até a intimação para impulsionamento do feito em 30/12/2009.
Ainda que nesse dia a intimação equivocada tenha realmente lhe gerado dano processual, ela deixou de argui-lo na primeira oportunidade que teve para se manifestar na lide. Desse modo, ocorreu a preclusão sobre o reconhecimento da aduzida nulidade.
Necessário destacar que a intimação de 30/12/2009 também foi endereçada ao advogado Ildo Roque Guareschi, que igualmente representava a embargante.
Assim, é evidente a pretensão de reverter a prescrição a qualquer custo, porém a fluência desse prazo é de sua inteira responsabilidade.
Ela ainda ressalta que a petição que formulou em 23/05/2007 (ID no. 8973967) não foi apreciada pelo juízo de origem, que não fez menção à hipoteca judicial requerida.
Contudo, esse pedido foi realizado ainda em fase de conhecimento e, não tendo se insurgido contra a omissão judicial no tempo e modo oportunos, sobre esse tema, da mesma maneira, não cabe mais discussão em virtude da preclusão.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII